Tribunal: TJES
Processo: 0010329-73.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Duplicata
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010329-73.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NCS SUPLEMENTOS S.A. FALIDO
APELADO: ARNOLD WAVES SUPLEMENTOS LTDA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
NOTA FISCAL
–
DUPLICATAS
–
FORNECIMENTO DE MERCADORIAS
–
INADIMPLÊNCIA –

RECEBIMENTO INCONTROVERSO
–
ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA – IRRELEVÂNCIA

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – SENTENÇA REFORMADA.

1.
Embora não conste da nota fiscal a assinatura do recebedor das mercadorias no campo próprio, a empresa requerida, no bojo dos embargos monitórios, assumiu a relação comercial que ensejou o débito, inclusive o recebimento dos produtos no ponto de comércio da pessoa jurídica.

2.
O referido elemento – confissão de recebimento das mercadorias – revela-se suficiente para conferir exibilidade e certeza à prova escrita representada pela nota fiscal e respectivas duplicatas que instruem a inicial.

3.
Quanto à alegação deduzida pela parte requerida em sede de embargos monitórios, no sentido de que não pode ser responsabilizado pelos débitos tendo em vista que as mercadorias ora cobradas foram adquiridas por sócio que não mais integra a empresa, observa-se que a presente ação foi ajuizada em desfavor da pessoa jurídica, sendo irrelevante, para os fins da presente ação, eventual modificação em sua estrutura societária

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
NCS SUPLEMENTOS S/A

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (fls. 77/77-verso), nos autos da ação monitória que move em desfavor de
ARNOLD WAVES SUPLEMENTOS
LTDA.
, que rejeitou os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais de fls. 80/96, a empresa apelante alega, em síntese, que
(
I
)
o magistrado de primeiro grau se utilizou de elementos não trazidos nos autos pela apelada para embasar sua decisão de improcedência;
(
II
)
“em momento nenhum em sua defesa a apelada alegou não ter recebido as mercadorias constantes da nota fiscal” (fl. 83).;
(III)
“houve a confirmação sobre a existência do negócio jurídico e o reconhecimento do recebimento das mercadorias constantes na nota fiscal anexa aos autos” (fl. 84);
(IV)
“demonstrou cabalmente a entrega das mercadorias a apelada, tendo inclusive apresentado o nome da transportadora BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA., e a placa do caminhão utilizado no transporte, MDC-1981, quando da propositura da demanda, fato que inclusive é confirmado pela Apelada, tendo a mesma anexado aos autos o respectivo DANFE” (fl. 87);
(V)
“deverá a r. sentença ser reformada, devendo ser constituído de pleno direito o título executivo judicial, tudo em conformidade com o que dispõe o §8° do artigo 702 do Código de Processo Civil” (fl. 81); e que
(VI)
“a apelada reconhece e confirma a transação comercial havida entre as partes, alegando que embora reconheça o negócio jurídico, não deve responder pela dívida, vez que esta foi contraída pelo sócio anterior” (fl. 91).

Em breve histórico, a empresa
NCS SUPLEMENTOS S/A

ajuizou a presente ação monitória aparelhada com as duplicatas elencadas na fl. 03, referentes a mercadorias alegadamente entregues à requerida porém não adimplidas, totalizando uma dívida de R$8.556,23 (oito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos).

A rejeição do pedido inicial foi fundamentada na ausência de comprovação do recebimento da mercadoria.

Contudo, embora não conste da nota fiscal de fls. 20/21 a assinatura do recebedor das mercadorias no campo próprio, a empresa requerida, no bojo dos embargos monitórios de fls. 55/59, assumiu a relação comercial que ensejou o débito, inclusive o recebimento dos produtos no ponto de comércio da pessoa jurídica, nos seguintes termos:

[...] não nega que sabia a relação comercial da nota apresentada, que apesar de ser apenas funcionário realizava as vendas na “maquininha” na época de faturada a nota apresentada em juízo. [...]

O referido elemento – confissão de recebimento das mercadorias – revela-se suficiente para conferir exibilidade e certeza à prova escrita representada pela nota fiscal e respectivas duplicatas que instruem a inicial, orientação esta que encontra respaldo na jurisprudência pátria:

I. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA ORAL, DESNECESSIDADE E INUTILIDADE AFIRMADA PELO MAGISTRADO EM DECISÃO SANEADORA. SUFICIÊNCIA RECONHECIDA DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. II. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDIMENTO EMBASADO EM PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NOTA FISCAL. DOCUMENTO NÃO ACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS, MAS COM LEGITIMIDADE CERTIFICADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS AOS AUTOS. RECEBIMENTO CONFIRMADO PELA EX-SÍNDICA DO CONDOMÍNIO DEVEDOR. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA DE PAGAR QUANTIA CERTA. CERTEZA, EXIGIBILIDADE E LEGITIMIDADE DA DÍVIDA COMPROVADA. III. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 1.1 O juízo a quo, na fase de especificação de provas, indeferiu o pedido de oitiva das testemunhas arroladas pelo apelante, porque inapropriada a prova requerida para demonstrar a alegada não entrega dos materiais pelo apelado, uma vez que as testemunhas indicadas pelo réu não estavam presentes no ato de entrega das mercadorias descritas na Nota Fiscal. Por essa inequívoca e determinante circunstância, reconheceu o magistrado a inutilidade da prova testemunhal e a indeferiu. Proceder hígido. Ato de indeferimento não maculado pela pecha do cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. (art. 700, I, CPC)
3. A dívida provada por nota fiscal expedida pela venda de mercadorias, apesar de não assinado o comprovante de entrega, está revestida de certeza, legitimidade e exigibilidade porque confirmada pela ex-síndica a entrega ao condomínio de todo o material adquirido; declaração essa confirmada por mensagens eletrônicas trocadas entre as partes e por conversas travadas sobre a venda, a entrega e a ausência de pagamento. Caso concreto em que possível o reconhecimento de ter o autor pretensão particularmente qualificada pela apresentação de nota fiscal que se afigura documentos hábil a demonstrar a existência do vínculo obrigacional e a lastrear o procedimento monitório.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (TJDF; APC 07027.94-84.2019.8.07.0011; 170.1282; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 10/05/2023; Publ. PJe 24/05/2023) (Sem grifos no original).

Quanto à alegação deduzida pela parte requerida em sede de embargos monitórios, no sentido de que não pode ser responsabilizado pelos débitos tendo em vista que as mercadorias ora cobradas foram adquiridas por sócio que não mais integra a empresa, observa-se que a presente ação foi ajuizada em desfavor da pessoa jurídica, sendo irrelevante, para os fins da presente ação, eventual modificação em sua estrutura societária.

Desse modo, incontroverso o recebimento das mercadorias representadas na nota fiscal de fls. 20/21, merece reforma a r. sentença de primeiro grau que rejeitou o pedido monitório.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, no sentido de rejeitar os embargos monitórios e reformar a r. sentença de primeiro grau, a fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial, devendo o feito prosseguir na instância originária.

Na sequência, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o requerido, ora apelados, ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência conforme arbitramento levado a efeito em primeiro grau, ou seja, em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.